Tribunal: TJMT
Processo: 1020442-39.2023.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020442-39.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DEBORA CAETANO LEANDRO - CPF: 006.750.441-89 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.423.903-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Débora Caetano Leandro contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, negou provimento à apelação da ora agravante, mantendo sentença de extinção do cumprimento de sentença com resolução de mérito, ao reconhecer a inexistência de perda remuneratória decorrente da conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV. A agravante sustenta, em síntese, que o cargo de professor exercido possui origem anterior à edição da Lei no 8.880/94, requerendo, com base na Súmula 568 do STJ, o reconhecimento de eventual perda remuneratória. Postula, ainda, juízo de retratação do relator.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível Agravo Interno contra decisão proferida por órgão colegiado, especialmente quando a insurgência visa rediscutir matéria já decidida em acórdão da própria Câmara.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, é recurso cabível apenas contra decisão monocrática do relator, sendo vedada sua interposição contra decisões colegiadas.

A interposição de Agravo Interno contra acórdão configura erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio TJMT é pacífica ao considerar incabível o Agravo Interno contra decisão colegiada, não admitindo qualquer mitigação do vício formal.

A inadequação da via recursal utilizada inviabiliza o conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto de admissibilidade extrínseco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021; CF/1988,
arts
. 102, III, e 105, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AgInt
nos
EREsp
1573674/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 02.03.2021,
DJe
10.03.2021; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1916792/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13.02.2023,
DJe

15.02.2023; TJMT,
AgRgCível
1012795-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
interposto por DÉBORA CAETANO LEANDRO contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, em julgamento realizado em 21/10/2025, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação da ora agravante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou extinto o cumprimento de sentença, com resolução de mérito, ante a inexistência de perda remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real para URV.

Na origem, cuida-se de liquidação por arbitramento em face do Município de Sinop, objetivando a percepção de eventual perda remuneratória ocorrida quando da conversão do Real para URV. O magistrado de primeiro grau, ao analisar a questão, entendeu pela inexistência de perda remuneratória, julgando extinto o cumprimento de sentença, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: a) o cargo de Professor foi criado pela Lei 2/83, reproduzido pela Lei 26/83 e 295/93, de 17 de dezembro de 1993, sendo anterior à data de edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994; b) a Lei n° 568/99 tratou da reestruturação do cargo e não da sua criação; c) a jurisprudência do TJMT seria uníssona
no sentido de reconhecer que o cargo de professor foi criado antes da Lei da URV.

Ao final, requer que o douto Desembargador relator, em sede de juízo de retratação, reforme a própria decisão, com a aplicação ao caso da Súmula 568 do STJ, reconhecendo que o cargo de professor foi criado pela Lei no 2/83 e mantido pela Lei no 295/93, portanto antes da Lei Federal no 8.880/94.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressalte-se, de logo, que o recurso, tal como manejado, não reúne condições de conhecimento, por absoluta e manifesta inadequação da via eleita, circunstância que evidencia erro processual intransponível, como passo a demonstrar de forma minuciosa e tecnicamente fundamentada.

1.
Da inadequação da via eleita e da caracterização do erro grosseiro na interposição de Agravo Interno contra decisão colegiada

O Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, ostenta natureza jurídica eminentemente específica e vocação recursal delimitadíssima, voltada unicamente à impugnação de decisões monocráticas emanadas do relator. O dispositivo legal é cristalino, não comportando qualquer interpretação ampliativa que permita estender seu alcance para atos decisórios proferidos por órgãos colegiados:

"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal."

A literalidade da norma, aliada à sua teleologia, afasta de forma definitiva qualquer pretensão de utilizar o Agravo Interno como instrumento apto a revisitar deliberação colegiada. A moldura legal é objetiva e categórica: somente as decisões singulares do relator podem ser atacadas pela via recursal em análise. Qualquer tentativa de ampliar esse espectro encontra barreira intransponível no próprio sistema processual.

No caso concreto, é incontroverso que a agravante interpôs Agravo Interno contra acórdão regularmente proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, em julgamento colegiado realizado em 21/10/2025, ocasião em que, por unanimidade, se negou provimento ao recurso de Apelação da ora agravante.

Tem-se, portanto, uma decisão colegiada em sua essência, fruto da manifestação simultânea e convergente dos membros deste órgão fracionário. Não se trata, sob nenhuma perspectiva, de decisão monocrática do relator, circunstância que torna absolutamente inviável o manejo de Agravo Interno.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, bem como deste próprio Tribunal de Justiça, é reiterada, consolidada e perenemente uniforme ao reconhecer que a interposição de Agravo Interno contra acórdão caracteriza erro grosseiro, repelindo-se por completo a incidência do
princípio da fungibilidade recursal. A via é simplesmente imprópria, inadequada e destituída de qualquer sustentação hermenêutica.

O Superior Tribunal de Justiça assim proclama, de forma inequívoca:
"Incabível agravo interno contra decisão colegiada (...) constituindo essa interposição erro grosseiro, que inadmite aplicação do princípio da fungibilidade
."

(STJ,
AgInt
no
AgInt
nos
EREsp
1573674/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Primeira Seção, j. 02/03/2021,
DJe
10/03/2021)

Este Tribunal de Justiça perfilha a mesma orientação, assentando tese clara e objetiva sobre a matéria:
"A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, insuscetível de fungibilidade."
(TJMT,
AgRgCível
1012795-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24/10/2025).

A doutrina processual contemporânea igualmente converge nesse sentido.
Fredie
Didier Jr., com a precisão que lhe é característica, afirma que o agravo interno
"é recurso cabível exclusivamente contra decisão monocrática do relator"
, ressaltando que sua utilização fora desses limites constitui manejo inepto, incapaz de produzir quaisquer efeitos válidos.

Portanto, ao dirigir Agravo Interno contra decisão colegiada, a agravante incorreu em erro processual elementar, verdadeiro erro grosseiro, que impede, por si só, o conhecimento da insurgência.

2.
Da inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal diante da ocorrência de erro grosseiro

O princípio da fungibilidade recursal, expressão da racionalização procedimental e da boa-fé objetiva, somente se presta à conversão do recurso inadequado quando presente dúvida razoável acerca do instrumento cabível e, sobretudo, quando ausente erro grosseiro. Não se aplica, portanto, em hipóteses nas quais a inadequação recursal é evidente, manifesta e frontalmente contrária à literalidade da lei.

No caso em apreço, não há qualquer margem para dúvida objetiva. O art. 1.021 do CPC é explícito ao delimitar o cabimento do Agravo Interno. Assim, a escolha da agravante configura erro processual primário, que impede, de maneira absoluta, a aplicação da fungibilidade.

O STJ reafirma, com veemência:
"A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal."

(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1916792/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13/02/2023,
DJe
15/02/2023)

Não há, portanto, qualquer possibilidade de mitigação da impropriedade cometida. O recurso é irremediavelmente inadequado.

3.
Dos recursos cabíveis contra decisão colegiada e da inadequação absoluta do agravo manejado

As decisões colegiadas proferidas pelos Tribunais de Justiça podem ser objeto apenas de: Embargos de Declaração (art. 1.022 do CPC); Recurso Especial (art. 105, III, CF); Recurso Extraordinário (art. 102, III, CF).

A escolha da via recursal, no entanto, recaiu sobre instrumento flagrantemente impróprio, o que inviabiliza completamente sua apreciação.

O vício é de natureza extrínseca e atinge pressuposto basilar de admissibilidade: a adequação recursal.

Assim, não há outra solução jurídica possível senão o não conhecimento do recurso.

Diante de todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno interposto por DÉBORA CAETANO LEANDRO, por manifesta inadequação da via eleita, consubstanciada na interposição de recurso absolutamente impróprio contra decisão colegiada, caracterizando erro grosseiro insuscetível de convalidação pela fungibilidade recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025